Tribunal: TJDFT
Processo: 0735120-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0735120-28.2022.8.07.0000 IMPETRANTE: HUGO FERNANDES DE PAULA IMPETRADO: SECRETARIO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Cuida-se de mandado de segurança preventivo, com pedido liminar, impetrado contra ato do Secretário de Saúde do DF, consistente na ameaça ao direito do impetrante de permanência e posse no concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva para especialidades da carreira médica. Discorre que o edital do certame - 13/SES-DF, de 25/03/22 - foi retificado pelo Edital 29/SES-DF, de 10/06/22, que, dentre outras alterações, incluiu novo requisito para o cargo de clínica médica, após o término do período de inscrição, a saber, a apresentação de certificado de participação em residência médica nesta especialidade, emitido pela Comissão Nacional de Residência Médica (CNRM/ MEC) ou título de especialista reconhecido pela Associação Médica Brasileira (AMB), mediante concurso do Convênio AMB/Sociedade Brasileira de Clínica Médica. Alega que, apesar de não preencher o requisito, realizou a prova e obteve êxito, figurando na décima oitava posição, no resultado final. Sustenta que a banca examinadora não concedeu aos candidatos a opção de mudança da área de especialidade médica, após a retificação do Edital, mas tão somente o direito à devolução do valor da inscrição. Defende a ilegalidade e abusividade da alteração das normas editalícias no decorrer do certame, exceto nas hipóteses de alteração da lei de regência da carreira ou de erro material, que não prejudique o candidato, conforme jurisprudência do STF e do TJDFT. Aponta ofensa à CF 37, II, e aos princípios da i) motivação dos atos administrativos, dada a ausência de justificação do ato no edital retificador; ii) nemo potest venire contra factum proprium, por frustrar a expectativa gerada no administrado; iii) vinculação ao edital e segurança jurídica, haja vista a incerteza quanto à pretensão da Administração Pública e iv) isonomia, por privilegiar alguns candidatos inscritos em detrimentos dos demais. Salienta que o concurso exigiu grande dedicação de sua parte, haja vista a obrigação concomitante de estudo para conclusão do curso e aprovação na residência médica. Argui justo receio de lesão ao direito líquido e certo de não ter o edital alterado em seu prejuízo. Aponta perigo de dano, consistente na premente nomeação dos candidatos, ante a homologação do concurso, no dia 22/09/22. 2. Não se faz presente o fumus boni juris necessário ao deferimento da liminar. É admitida a retificação de edital de concurso público antes da homologação do certame: EMENTA PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL NORMATIVO. RETIFICAÇÃO. REQUISITOS. INDICAÇÃO DOS CARGOS. MEIOS DE CIÊNCIA E ACOMPANHAMENTO DO CERTAME REGULARMENTE ASSEGURADOS. DEVER DE DILIGÊNCIA DO CANDIDATO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NO EXERCÍCIO DA DISCRICIONARIEDADE DA BANCA EXAMINADORA DO CONCURSO. TITULAÇÃO. INDEFERIMENTO. I - Na origem, trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato supostamente ilegal do Secretário de Estado de Educação do Distrito Federal e da Gerente de Seleção e Provimento da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, que objetiva reconhecer a ilegalidade praticada pelas autoridades coatoras que negaram posse a impetrante no cargo de Técnico de Gestão Educacional, especialidade Secretário Escolar, sob a justificativa que, no momento de verificação dos documentos, constatou-se que não foi apresentado o certificado de Curso Técnico em Secretariado. A segurança foi denegada pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. II - Observa-se que foi dado ao edital de retificação das exigências para o cargo para o qual concorreu a recorrente a necessária publicidade, e que o dever de diligência da exatas exigências para o certame em questão caberia à própria recorrente, não sendo possível imputar ao ente público conduta supostamente ilegal. Nesse sentido: STJ, AgInt no MS n. 21.467/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 8/8/2018, DJe 18/9/2018. III - Por seu turno, no que tange à alegação de ausência de previsão legal para a exigência do certificado de Curso de Técnico em Secretariado Escolar, melhor sorte não cerca a recorrente, uma vez que o Edital Normativo n. 23 - SEE/DF/2016, retificado no mês seguinte pelo Edital n. 26 - SEE/DF/2016, esclarece sobre a necessidade de certificação em Curso Técnico em Secretariado Escolar. IV - É possível que o edital do certame estabeleça qualificação profissional na área a ser provida, requisito atendido com o curso técnico em Secretariado Escolar, não restando direito líquido e certo à recorrente. Nesse sentido: STJ, EDcl no AgInt nos EDcl nos EDcl no AgInt no RMS n. 57.018/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 3/3/2020, DJe 10/3/2020. V - De outro lado, não se presta a via eleita para dilação probatória, característica do rito ordinário, quando não se verifica direito líquido e certo a amparar a concessão da segurança. VI - Agravo interno improvido. (STJ, 2a T., AgInt no RMS 64.093/DF, Min. Francisco Falcão, julgado 2021). Grifou-se. No caso, a inclusão do requisito de certificado de participação em residência médica na especialidade clínica médica foi promovida por retificação editalícia anterior à realização da primeira etapa de provas, de forma a resguardar o tratamento isonômico aos candidatos. Ciente da publicação do ato, era assegurado ao impetrante o direito de impugnar a alteração do edital, conforme Lei 4.949/12, art. 14, ônus do qual não se desincumbiu. De modo diverso, como afirma o próprio, optou por persistir no certame. Acrescento que também não constato o periculum in mora, considerando o número de vagas em disputa (10) e a colocação do impetrante (18o lugar). Indefiro a liminar. Notifique-se a autoridade impetrada para os fins legais. Dê-se ciência ao DF. I. Brasília, 14 de novembro de 2022 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator